Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716813-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARCELO MENDES BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de obrigação de fazer, proposta em seu desfavor por MARCELO MENDES BOTELHO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Ao ID. 187195284 a parte requerida requer o ajuste da decisão de ID. 185135655 para determinar que os honorários periciais sejam rateados por ambas as partes sob o argumento de ser aplicável o artigo 95 do CPC. Sem razão. O artigo 95 é aplicável às hipóteses em que o juiz determina, de ofício, a produção de determinada prova. Não foi esse o caso dos autos. Ante o ponto controvertido e a inversão do ônus da prova, o juízo FACULTOU à parte ré a produção da prova pericial com a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Consoante já ressaltado pelo STJ: (...) No caso dos autos houve a inversão do ônus da prova, de modo que fora deslocada para o réu a comprovação do ponto controvertido. Cabe ao requerido, portanto, perquirir se possui ou não interesse na prova, ante a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 187195284, razão pelo qual mantenho incólume a decisão saneadora de ID. 185135655. (...)” Em suas razões recursais, alega que, uma vez que a realização da prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo a quo, a obrigação de adiantar os honorários do Sr. Perito deve ser rateada entre as partes. Aduz ainda que os honorários arbitrados não estão de acordo com o trabalho a ser realizado, e devem ser reduzidos. Assim interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia que seja determinado o rateio dos honorários periciais, bem como sua redução. É o necessário relatório. DECIDO De início, verifica-se que o capítulo recursal que versa sobre impugnação aos honorários recursais não deve ser conhecido. Em análise dos autos de origem, observa-se que o juízo a quo não foi instado a se manifestar sobre uma possível excessividade dos honorários periciais arbitrados. Destarte, exsurge a inovação recursal, de modo que a verificação nesta instância acerca da ocorrência ou não de desproporcionalidade no valor arbitrados a título de honorários periciais encontra óbice nos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, deixo de conhecer o presente recurso, exclusivamente com relação à impugnação aos honorários periciais arbitrados. Ademais, com relação ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou os honorárias periciais, cabe ressaltar que, em que pese a taxatividade prevista pelo art. 1.015 CPC, o presente caso encaixa-se nas hipóteses de mitigação conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema n. 988, uma vez que a ausência de análise de tal tema é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte. Além disso, a postergação da tal análise apenas em eventual preliminar de apelação fará com que haja a perda do objeto, uma vez que o valor relativo aos honorários periciais ja haverá sido adiantado. Esse é o entendimento deste Tribunal: (...) 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. (...) (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. (...)” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastra da.) Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “que os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). Dessa forma, conclui-se que, independentemente de haver inversão do ônus probatório nos autos, o dever de arcar com os custos da prova permanece conforma a regra geral prevista pelo art. 95, Código de Processo Civil. No caso, observa-se que não foi oportunizado às partes especificarem as provas que desejavam produzir. Nesse contexto, inegável que a prova pericial deferida na decisão saneadora de ID. 185135655 foi determinada de ofício, uma vez que, repito, as partes não se manifestaram requerendo a produção de nenhuma prova, diante da ausência de qualquer comando judicial que as possibilitassem realizar tal ato. Dessa forma, uma vez que não há dúvidas que a prova deferida na decisão de ID. 185135655 foi determinada de ofício, presente a probabilidade do direito alegado pelo réu/agravante. Seguem julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Ressarcimento com Indenização por Danos Morais que homologou os honorários periciais a serem rateados entre as partes. 2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício". 3. No caso, sendo determinada a realização de perícia técnica pelo magistrado, não há de se impor o pagamento dos honorários exclusivamente ao agravado. Compete as partes dividirem igualmente o pagamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1846443, 07515009220238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Em regra, nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95, do CPC. (...) (Acórdão 1264965, 07178205820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 28/7/2020) - (grifado) Ademais, o perigo de dano é latente, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada pode obstar a realização da prova pericial. Por fim, importante salientar que a possibilidade de as partes apresentarem quesitos e/ou indicarem assistentes técnicos constitui um direito processual, não podendo ser confundido como uma aceitação tácita à prova determinada. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte ré/agravante, para atribuir efeito suspensivo ao capítulo da decisão agravada que determinou ao agravante o ônus de arcar integralmente com adiantamento dos honorários periciais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024 19:33:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora